Tribunal: STF
Processo: RE 1319530
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA – ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, determinou o prosseguimento da execução e assentou, considerado o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, a exigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado em período anterior a pronunciamento do Supremo, no qual não houve declaração de inconstitucionalidade. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LV e LVI, 37, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 62, parágrafo único, e 63, inciso I, da Constituição Federal. Afirma incabível a incorporação de quintos no período de 1998 a 2001. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a óptica da repercussão geral. Sustenta não preclusa a possibilidade de impugnação da exigibilidade do título. Requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária. 
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 
    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 
    2. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    3. Nos termos do art. 85, § 1º, do NCPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, com exceção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento seja efetuado por meio de expedição de precatório (§7º do art. 85). 
    4. A sistemática processual prevê o pagamento de honorários advocatícios uma única vez em sede de cumprimento de sentença, os quais são arbitrados independentemente de haver impugnação. Por conseguinte, concluo que inexiste previsão legal para a condenação de honorários em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que os honorários já tenham sido fixados anteriormente. 
    Observem, ainda, a síntese do acórdão alusivo a embargos de declaração interpostos na origem: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. OCORRÊNCIA. 
    1. A discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança. 
    2. Cabe salientar que, em que pese tenha a Universidade proposto recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). 
    3. Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, para acrescentar a fundamentação supra ao voto embargado. 
    A questão relativa à incorporação de quintos está suplantada pela coisa julgada, não sendo passível de alteração pela via escolhida, pelo que impertinente o precedente indicado. Ao contrário do alegado, a integração da parcela não pode mais ser discutida, considerado o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no que prestigia o instituto da preclusão maior. 
    Quanto ao índice de correção monetária, o Supremo no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810, assentou, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator